Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723413-29.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURICO BATISACO FERREIRA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EURICO BATISACO FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES” ajuizada em face de BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA e OUTROS: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EURICO BATISACO FERREIRA em desfavor de BRAISCOMPANY SOLUCÕES DIGITAIS E TREINAMENTO LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS, BRAISTECH CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA e BRAIS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA. O autor alega, em apertada síntese, ter firmado contratos de investimentos com os requeridos e o aporte total de R$ 299.623,63. Tecem arrazoado jurídico e ao final requerem o deferimento do pedido da tutela de urgência para “que haja o imediato bloqueio de bens em nome de todos os réus no montante de R$ 299.623,63 (duzentos e noventa e nove mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), observando-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, de forma concomitante para (...)”. Houve determinação de emenda. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo do autor em reaver a quantia acima descrita, a título de investimento na empresa BRAISCOMPANY SOLUCÕES DIGITAIS E TREINAMENTO LTDA. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento da existe de um ardil praticado pelos requeridos. A notoriedade do golpe aplicado é nacionalmente conhecido. O engendro é criativo e as “vítimas” são atraídas com a promessa de lucro fácil. A sanha de obter vantagem com investimentos mirabolantes fez com que os autores perdessem o senso de autoproteção e arriscassem o investimento. Juridicamente as partes estão ligadas por meio de um ato ilícito e não um lícito (contrato). A finalidade da criação de diversas pessoas jurídicas para atuarem no mesmo negócio foi justamente o de ludibriar os participantes e dificultar a ocultação dos recursos desviados. Nesse contexto, tendo em vista a notoriedade dos fatos narrados na inicial, apesar do autor afirmar a existência de um contrato de investimento, é forçoso reconhecer que estamos defronte de um ato ilícito. Ocorre que foi determinado em duas oportunidades a demonstração e juntada de comprovantes do investimento da quantia de R$ 299.623,63 (duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos). Registro que dinheiro deixa rastro, as movimentações financeiras são realizadas por meio de transferências bancárias e/ou depósitos. Apesar de ser aberta duas oportunidades, a parte autora deixou de juntar os comprovantes demonstrativos de investimento. Não é possível, no presente momento, reconhecer a probabilidade do direito sem a demonstração documental da existência do investimento, porquanto os pedidos são gravosos e há necessidade de demonstrar o vínculo e o investimento. Não há como presumir o investimento de quantia tão vultosa. Portanto, é forçoso o indeferimento do pedido nos moldes postulados na inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” O Agravante sustenta que “restou EXPLÍCITO que a Parte Agravante TRANSFERIU valores (ainda que em criptoativos), e que tais valores foram direcionados à às Agravadas, tendo ensejado inclusive a entabulação de contratos, unilateralmente confeccionados pelas Agravadas, dando inclusive valoração em moeda fiudiciária (reais brasileiros) equivalente à monta de criptoativos transferidos”. Salienta que “tanto a empresa, quanto seus responsáveis, estão sendo investigados pelo crime de PIRÂMIDE FINANCEIRA / ESQUEMA PONZI (...) e caso não seja feito tal bloqueio dos valores comprovadamente investidos, por todo o exposto anteriormente, a momento futuro não mais poderá haver o capital necessário para se satisfazer tal obrigação, ainda que deferida, incorrendo no conhecido caso de pessoa que “ganha, mas não leva”, ou seja, impactando no RISCO AO RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA!”. Requera antecipação da tutela recursal “para que haja o imediato bloqueio de bens em nome de todos os réus no montante de R$299.623,63 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), observando-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, de forma concomitante para: d) Bloqueio de valores em conta por meio da penhora Sisbajud”. Preparo recolhido (IDs 47828054 e 47828055). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque arresto ou qualquer outra medida constritiva de ativos financeiros constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto de ação de conhecimento. Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Terceiro, e principalmente, porque não está devidamente comprovado, pelo menos neste juízo de cognição sumária, o investimento financeiro alegado. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator